Tribunal: STF
Processo: AI 372797
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-02
Data de publicação: 2002-04-02

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO: ALEGAÇÃO
 DE
OFENSA AOS ARTS. 5º, LIV E LV, 93, IX.
               I. - O acórdão recorrido não cuidou das questões
constitucionais invocadas no RE. Ausente o necessário
prequestionamento, incidem as Súmulas 282 e 356-STF.
              II. - Alegação de ofensa à Constituição que, se
 ocorrente,
seria indireta, reflexa, o que não autoriza a admissão do recurso
extraordinário.
              III. - Decisão fundamentada: o que a Constituição exige,

no inc. IX do art. 93, é que o juiz ou o tribunal dê as razões de
seu convencimento. A Constituição não exige que a decisão seja
extensamente fundamentada, dado que a decisão com motivação sucinta
é decisão motivada: RE 77.792-MG, Alckmin, RTJ 73/220.
              IV. - Agravo não provido.